Tribunal: STF
Processo: AO 2686
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO.  



    1. Trata-se de ação originária ajuizada pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Carlos Henrique Abrão em face do Conselho Nacional de Justiça.



    2. Relata o autor que, após a concessão monocrática de duas medidas liminares, pelas quais determinada a suspensão de procedimento administrativo disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor, no âmbito do Tribunal de Justiça ao qual está vinculado, o Conselho réu, por maioria, julgou improcedentes os pedidos deduzidos em procedimentos de controle administrativo por ele propostos.



    3. Sustenta que o Órgão Colegiado deixou de examinar “o conteúdo da prova documental e a disciplina jurisdicional da questão” (e-doc. 1, p. 13) e decidiu “contra a literal prova dos autos” (e-doc. 1, p. 3).



    4. Esclarece que “na sessão de 25 de agosto do ano de 2021, por maioria de votos, foi deliberada abertura de PAD com apoio na violação, em tese, do artigo 35, I, da Lei Complementar 35/1979 (LOMAN)”(e-doc. 01, p. 10). Nos termos do mencionado dispositivo, é dever do magistrado “cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício”.



    5. Argumenta que “foi vítima de uma conspiração planejada por colegas” (e-doc. 1, p. 4), que houve vícios formais na representação que deu origem ao procedimento contra ele instaurado e que as condutas que lhe foram imputadas possuem natureza jurisdicional, não havendo “conduta passível de sanção na esfera administrativa” (e-doc. 1, p. 11). Acrescenta que “não houve reclamo das partes e muito menos prejuízo ou vantagem” (e-doc. 1, p. 11), que não agiu com dolo ou culpa e que “não há justa causa para a abertura do PAD” (e-doc. 1, p. 12).



    6. Conclui que “o defeito, o vício e a falta de motivação do ato administrativo são claros (...), a permitir que o C. Supremo Tribunal Federal (...) exerça o controle de legalidade e legitimidade, anulando a decisão e declarando o ato praticado de conteúdo jurisdicional na perspectiva da prerrogativa de função” (e-doc. 1, p. 13). Requer seja arquivado, “em definitivo, o PAD na Corte de origem” (e-doc. 1, p. 16).



    7. Postulou a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na sustação do procedimento administrativo disciplinar em tramitação na origem, “até que se manifeste pelo mérito o colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 25).



    8. Em um primeiro requerimento de “aditamento à inicial” (e-doc. 18), pugnou pela apreciação da matéria pelo “Ministro que no plantão estiver” (e-doc. 18, p. 4), “ante teratologia e dano irreparável para fins de concessão da tutela de urgência e paralisação do PAD, até final julgamento da causa” (e-doc. 18, p. 4), pedido reiterado no e-doc. 25.



    9. Na sequência, protocolou novo aditamento à inicial (e-doc. 28), visando “demonstrar, cabalmente, a nulidade insanável do PAD instaurado pelo TJSP aos 25 de agosto de 2021” (e-doc. 28, p. 2).



    10. Reiterou, ainda, o pedido de apreciação da liminar, juntou parecer e requereu prioridade no julgamento (e-docs. 25, 35, 37, 40, 44 e 46).



    11. Por meio da Petição STF nº 53.524/2023, de 23/05/2023 (e-doc. 49), requer a desistência do feito, “haja vista que o Procedimento Originário teve o seu deslinde pronunciado em Sessão de Julgamento realizado em 01 de março de 2023, cuja r. decisão, unânime, fora pela improcedência” (e-doc. 49, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    12.  Verifico, de início, a regularidade da representação processual, nos termos do art. 105, caput, do CPC, tendo em vista a outorga, ao causídico subscritor da petição de desistência, de poderes específicos para desistir (e-doc. 2).



    13. Em consonância com o § 4º do art. 485 do mesmo diploma legal, até o momento do oferecimento da contestação, a desistência da ação prescinde do consentimento do réu. 



    14. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC c/c art. 21, inc. VIII, do RISTF. Custas legais. Sem condenação em honorários advocatícios, por não ter havido a angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator